Tribunal: TJPA
Processo: 0804289-78.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804289-78.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DE FORMA PRÉVIA. PEDIDO DE REFORMA. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO URL DE LOCALIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Resta inviável a obrigação de monitoramento prévio, ou seja, impedir possíveis publicações ofensivas antes que essas, de fato, sejam publicadas, sendo pertinente a existência de notificação com identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente a fim de que seja permitido a sua localização e, em consequência, a sua retirada da rede social.

2- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 7896226, por meio da qual conhecei do recurso e dei parcial provimento, nos autos de Tutela Cautelar Antecedente (n.º 0827698-53.2020.8.14.0301), proposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Inconformado, o agravante alega em síntese, descabimento da determinação de remoção de futuros conteúdos que venham a ser indicados pelos agravados, da imprescindibilidade de análise e ordem judicial específica para exclusão de conteúdos na internet - art. 19, § 1.º da lei 12.965/14.

Pontua que a ordem de remoções futuras caracterizaria censura prévia e violação a preceitos constitucionais – art. 5.º, incisos IV, IX, XIV, e LIV e 220, §§§ 1.º, 2.º e 6.º da Constituição Federal.

Aduz do princípio da legalidade e princípio da reserva de jurisdição e pretensão recursal viola disposto no artigo 5º, incisos II e XXXV da Constituição Federal.

Ante esses argumentos, requer a reconsideração da decisão agravada, a fim de que o presente recurso seja submetido ao julgamento colegiado, para que ao final lhe seja dado integral provimento.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 9919582.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

É cediço que é possível que na organização das atividades sejam estabelecidas regras que definam o que deve o que não deve ser exibido, mediante notificação em que se indica eventual conteúdo ilícito.

Não obstante a essa organização da rede mundial de computadores, não se evidencia o dever de monitoramento prévio, ou seja, impedir possíveis publicações ofensivas antes que essas de fato sejam publicadas, sendo pertinente a existência de notificação com identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente a fim de que seja permitido a sua localização e, em conseqüência, a sua retirada da rede social.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS À IMAGEM E À HONRA. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUE VINCULA O NOME DOS AUTOR A PREDICATIVOS QUE DEPRECIAM A SUA HONRA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO ESPECÍFICO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DA CORTE.

1. Esta Corte orienta que não é possível imputar ao provedor de pesquisa a obrigação de controle prévio de conteúdo e também a sua remoção sem indicação específica (URL).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 931.341/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FACEBOOK. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. LOCALIZADOR URL. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO PELO REQUERENTE. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. MULTA DIÁRIA. DESCABIMENTO.

1. Esta Corte fixou entendimento de que '(i) não respondem objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de informações ilegais;

(ii) não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários;

(iii) devem, assim que tiverem conhecimento inequívoco da existência de dados ilegais no site, removê-los imediatamente, sob pena de responderem pelos danos respectivos;

(iv) devem manter um sistema minimamente eficaz de identificação de seus usuários, cuja efetividade será avaliada caso a caso'.

2. Necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente.

3. A necessidade de indicação do localizador URL não é apenas uma garantia aos provedores de aplicação, como forma de reduzir eventuais questões relacionadas à liberdade de expressão, mas também é um critério seguro para verificar o cumprimento das decisões judiciais que determinarem a remoção de conteúdo na internet.

4. A multa diária por descumprimento de condenação à obrigação de fazer ou não fazer é meio coercitivo, que visa combater o desrespeito à ordem judicial pela parte destinatária do mandamento.

5. Não fornecidos os URLs indispensáveis à localização do conteúdo ofensivo a ser excluído, configura-se a impossibilidade fático-material de se cumprir a ordem judicial, devendo ser afastada a multa cominatória.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1504921/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 24/08/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TERRA NETWORK. FOTOLOG. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTEÚDO REPUTADO OFENSIVO. MONITORAMENTO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTAMENTO.

1. Ação ajuizada em 29/12/2014. Recurso especial interposto em 20/01/2015 e distribuído a este gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal reside na possibilidade de existência de responsabilidade solidária da recorrente - uma provedora de aplicações de internet - por conteúdos gerados por terceiros que utilizam suas aplicações.

3. Esta Corte fixou entendimento de que "(i) não respondem objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de informações ilegais; (
ii) não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários; (iii) devem, assim que tiverem conhecimento inequívoco da existência de dados ilegais no site, removê-los imediatamente, sob pena de responderem pelos danos respectivos; (iv) devem manter um sistema minimamente eficaz de identificação de seus usuários, cuja efetividade será avaliada caso a caso". Precedentes.

4. A verificação do conteúdo das imagens postadas por cada usuário não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado pelos provedores de compartilhamento de vídeos, de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, a aplicação que não exerce esse controle. 5. O dano moral decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo inseridas no site pelo usuário não constitui risco inerente à atividade dos provedores de compartilhamento de vídeos, de modo que não se lhes aplica a responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/02.

6. Aos provedores de aplicação, utiliza-se a tese da responsabilidade subjetiva, segundo a qual o provedor de aplicação torna-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo se, ao tomar conhecimento da lesão que determinada informação causa, não tomar as providência necessárias para a sua remoção. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1531653/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017)

Nesse sentido, levando em consideração a informação da agravante que já removeu o conteúdo ofensivo indicado pela agravada, em cumprimento de parte da medida judicial, entendo que eventual publicação nova do mesmo vídeo deve ser informado ao provedor, para assim, remover novamente aquele vídeo considerado ilícito, conforme explicitado na decisão de 1.º grau.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/02/2023